Tribunal: TJBA
Processo: 0300070-92.2014.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300070-92.2014.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: Simone Borges Cerqueira e outros

Advogado(s):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QULIFICADO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA N. 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
C
omo cediço, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a existência de sistema de monitoramento eletrônico, bem como a contínua observação do agente pelos seguranças do estabelecimento vítima, de per si, não enseja o reconhecimento de crime impossível ante a possibilidade, ainda que remota, de conclusão da prática delitiva de furto.

2.
Seguindo a mesma linha intelectiva, tem-se sumulado o enunciado n. 567/STJ, com o seguinte teor:
"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto"
.

3.

Ante o exposto, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
vota-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso
para receber a denúncia, nos termos da súmula nº 709 do STF, determinando-se o envio dos autos ao Juízo de origem com escopo de que este último dê regular andamento ao feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº
0300070-92.2014.8.05.0080
, em que são partes, como recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como recorridos,
SIMONE BORGES CERQUEIRA e ANA CLÁUDIA XAVIER CORREIA
.
ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA